Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710814-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDIM DAS MANGABEIRAS RECORRIDO: ADILSON JUNIO SILVA DAMASCENO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS PRESCRITAS. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E VOTO EM ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O transcurso do lapso prescricional elide a possibilidade de o credor exigir a dívida, seja mediante meios judiciais ou extrajudiciais. Assim, não pode o condomínio tolher o direito de participação e de votos, em razão de dívida que se encontra prescrita. 2. Não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade. A simples restrição ao direito de participação condominial não viola qualquer atributo da personalidade. Apesar de o autor mencionar que foi exposto a comportamento vexatório perante os demais condôminos, não há qualquer indicativo disso nos autos. Do mesmo modo, a existência de dívida prescrita não inibe eventual alienação do imóvel, como tenta fazer crer o autor. 3. Na distribuição dos ônus, a sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 4. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 52189752. A parte recorrente alega violação aos artigos 189, 206, § 5o, inciso I, 1.333, caput, 1.335, inciso III, 1.336, incisos II e III, e 1.341, incisos I e II, todos do Código Civil e 10, inciso I, da Lei 4.591/1964, sustentando que, embora esteja prescrita a dívida, o que impede sua cobrança judicial, ela ainda existe, já que a prescrição alcança somente a pretensão. Defende que, em razão disso, o recorrido não pode votar nas deliberações do condomínio. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 54289235). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 189, 206, § 5o, inciso I, 1.333, caput, 1.335, inciso III, 1.336, incisos II e III, e 1.341, incisos I e II, todos do CC e 10, inciso I, da Lei 4.591/1964, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.” (REsp 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021